Tribunal: TJDFT
Processo: 0738671-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça1, a distribuição da ação principal fora cancelada, nos termos do artigo 290 do estatuto processual, ante a não realização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo determinado. Devidamente intimada a se manifestar se ainda persistia seu interesse no exame do vertente recurso, a agravante permanecera inerete2. Destarte, a resolução apreendida no processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que a questão que fizera seu objeto restara superada, devendo ser tratada, se o caso, via do recurso apropriado, a ser aviado nos autos principais, pois o cancelamento da distribuição equivale à extinção do processo sem resolução do mérito. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 214691349 – Processo de origem 0702544-45.2024.8.07.0021